Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725410-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por FABIO GERMANO ADAMI e CASCIA SUELY SENA ADAMI em face de suposto ato administrativo praticado pelo Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL que determinou a demolição de sua residência, situada no Lote 16 do Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Fazenda Cana do Reino. Compulsando os autos, observa-se a inexistência do ato administrativo em concreto, tendo em vista a ausência de documento que comprove o ato ora impugnado. Dessa forma, esclareça os impetrantes qual o ato concreto praticado pelo Sr. Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal suficiente para atrair a competência originária desta Corte. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora